Tribunal: TCU
Processo: 027.827/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8521/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4015/2020-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 16/4/2020 - Virtual, inserido na Ata no 10/2020, relativamente ao seu subitem 9.2, onde se lê: "com fundamento (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional;", leia-se: "com fundamento (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE;" mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.827/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fernando Sales de Sousa Filho (XXX.917.693-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cocal - PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.